Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-90.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000129-90.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RONALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 033.287.841-44 (APELANTE), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), THIAGO GOMES VICENTE COSTA - CPF: 056.952.831-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS RAMON AGUIAR - CPF: 987.889.062-72 (ASSISTENTE), MARIANA CARVALHO TROMBETA - CPF: 062.997.941-35 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (ASSISTENTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JOCINEI BALICKI DE SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 061.074.361-97 (VÍTIMA), RIAN LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 073.484.591-02 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (ASSISTENTE), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA - CPF: 057.760.561-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade de prova por ausência de mandado de busca. Estado de flagrância configurado. Absolvição por insuficiência probatória. Condenações mantidas. Recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que impôs, ao primeiro apelante, pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa; e, ao segundo, pena de 11 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, e 910 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) aferir a nulidade das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo; (iii) examinar o pedido de isenção de custas processuais em razão de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1. A entrada no domicílio dos apelantes, sem mandado judicial, fundamenta-se na configuração de estado de flagrância, decorrente de monitoramento prévio e da visualização externa de elemento suspeito no interior da residência, compatível com a prática de crimes permanentes (tráfico de drogas e posse de arma de fogo), conforme autorizam o art. 5º, XI, da CF/1988, e o art. 302, I e III, do CPP.

2. Os depoimentos firmes e convergentes dos policiais civis, aliados à confissão judicial do primeiro apelante e à apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão e armas de fogo [acessíveis aos ocupantes do imóvel], evidenciam a prática do tráfico de drogas e da posse de armamento de uso restrito, condutas típicas, ilícitas e culpáveis.

3. O contexto probatório demonstra posse compartilhada das armas entre os réus, sendo desnecessário o domínio exclusivo do artefato por cada agente para configurar o tipo penal do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, à luz da jurisprudência consolidada quanto à composição subjetiva do delito e à posse simultânea de objeto bélico.

4. A pretensão de isenção das custas processuais deve ser deduzida perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo incabível sua apreciação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de monitoramento e configurada situação de flagrância em crime permanente. 2. A posse de entorpecentes fracionados, acompanhada de instrumentos típicos do tráfico e confissão judicial, permite a condenação por tráfico de drogas. 3. A posse de arma de fogo em local de acesso comum aos agentes configura posse compartilhada, suficiente à configuração do delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 29 e 107; CPP, arts. 245, § 7º, 248, 302, I e III, 593, I e 804; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 202040 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021; STJ, HC 198186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2013.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000129-90.2024.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S): THIAGO GOMES VICENTE COSTA

RONALDO PEDRO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por THIAGO GOMES VICENTE COSTA e RONALDO PEDRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJE nº 1000129-90.2024.8.11.0025), que os condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, sendo o
primeiro
a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e o
segundo
a 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 910 (novecentos e dez) dias-multa
– art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16, caput da Lei 10.826/03 -
(ID 265554560).

THIAGO GOMES VICENTE COSTA suscita ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar porque teriam sido obtidas sem vigilância prévia, mediante a prática de
fishing expedition
e violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas e na posse da arma de fogo; 2)
não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais
.

Pede provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [drogas, dinheiro, balança de precisão, armas, munições e celulares] e, por conseguinte, absolvido, também pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, a isenção de custas processuais.

Prequestiona o art. 5º, XI e LVI, CF e arts. 245, § 7º, e 248, CPP (ID 265554580).

RONALDO PEDRO DA SILVA suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que: 1) não há provas suficientes para comprovar a traficância; 2) não há provas de que as armas apreendidas lhe pertenciam; 3) faz jus à isenção das custas processuais.

Requer que a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e a absolvição dos crimes que lhe foram imputados. Em pleito subsidiário, isenção das custas processuais (ID 265554591).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (ID 265554589 e 265554594).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: APELANTES condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 – THIAGO à pena total de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e RONALDO à pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão em regime inicial fechado – Irresignação das defesas: Preliminar: Nulidade do ingresso e busca realizada no domicilio de THIAGO e das provas decorrentes da referida diligência e, consequentemente, a absolvição dos APELANTES – Pela rejeição: APELANTE THIAGO, real proprietário da moradia em que os policiais civis adentraram estava sendo investigado pela prática de dois sequestros, crime permanente, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo, de modo que a prisão em flagrante pode ser realizada a qualquer momento – APELANTES THIAGO e RONALDO e o corréu ALEXSANDRO foram presos em posse de substâncias entorpecentes e armas de fogo, crimes que também possuem natureza permanente e autorizam, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado e/ou autorização do morador – Mérito: 1) Absolvição dos APELANTES dos crimes pelos quais foram condenados por ausência de provas – 2) Subsidiariamente a isenção das custas processuais – Não procede: 1) Encontrase robustamente ilustrado o envolvimento dos APELANTES na guarda das drogas apreendidas que tinham finalidade mercantil e, na posse compartilhada das armas de fogo. Destacando os depoimentos convergentes de policiais civis, confissão nas duas fases do APELANTE THIAGO que delatou o APELANTE RONALDO. Apreensão de várias porções de maconha e cocaína embaladas prontas para a venda, apreensão de balança de precisão e de duas armas de fogo encontradas em locais de livre acesso aos que estavam na casa – Condenações que devem ser mantidas – 2) Pagamento das custas processuais é efeito da condenação (artigo 804 do CPP), eventual suspensão de pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal – Pelo conhecimento dos apelos, rejeição da preliminar e no mérito improvimento dos recursos.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 272020396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial, bem como que teriam sido obtidas sem vigilância prévia, mediante a prática de “pescaria probatória”.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais civis [Vinicius Ramon Aguiar, Carlos Eduardo Virgílio Oliveira e Benedito Veríssimo da Costa] que a equipe da Polícia Civil de Brasnorte realizava diligências para identificar suspeitos de crimes relacionados a sequestro, homicídio e ocultação de cadáver, supostamente praticados por membros de facção criminosa atuante na região de Juína.

No curso das investigações, foi identificado o nome de THIAGO GOMES VICENTE COSTA como um dos possíveis participantes do sequestro, após Jueliton Kevin [identificado por meio de imagens de câmeras de segurança no momento em que uma das vítimas era levada] indicar sua atuação conjunta na empreitada criminosa. Diante disso, os investigadores passaram a realizar monitoramento e vigilância da residência ocupada por THIAGO GOMES VICENTE COSTA, com o intuito de confirmar sua presença e viabilizar a adoção das medidas cabíveis.

Durante o monitoramento, os agentes ao visualizarem THIAGO GOMES VICENTE COSTA na área externa, em companhia de
Alexsandro Sanchez da Silva
e RONALDO PEDRO DA SILVA. Procedida a abordagem, perceberam, de fora da residência, um volume suspeito sobre a geladeira, visível por uma porta entreaberta. Diante da suspeita de flagrante delito, adentraram ao imóvel, ocasião em que encontraram substancial quantidade de droga, fracionada em porções típicas de comércio, balança de precisão, duas armas de fogo (revólver calibre .38 e garrucha calibre .22) e munições em local de fácil acesso.

No caso, a diligência teve origem em informação específica acerca do envolvimento do apelante THIAGO GOMES VICENTE COSTA com organização criminosa, sendo precedida de monitoramento do local, ao passo que a abordagem na área externa e a constatação de elemento suspeito no interior da residência reforçaram a situação de flagrância, autorizando a entrada sem mandado.

Frise-se que THIAGO GOMES VICENTE COSTA confessou, em ambas as fases processuais, que as armas lhe pertenciam, que mantinha drogas no local e que as utilizava com os corréus, revelando ciência e voluntariedade na guarda do armamento e dos entorpecentes, o que corrobora o estado de flagrante.

O contexto fático e os indícios da prática de crime permanente, notadamente a posse irregular de arma de fogo, configuram flagrante impróprio e legitimam o ingresso dos agentes públicos no domicílio sem prévia autorização judicial, nos termos do art. 5º, XI, CF, c/c art. 302, I e III, CPP.

Nesse sentido, seguem-se julgados do c. STF e STJ:

“[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões [...].”
(STF, HC 202040 AgR, Relator: Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.8.2021).

“[...] O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo [...]”.
(STJ, AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1 – Tráfico de drogas majorado pelo e emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006)

No dia 20 de dezembro de 2023, durante a tarde, na residência localizada na Rua Brasil, s/n, Bairro, em Brasnorte/MT, os denunciados, em unidade de desígnios, mantiveram em depósito/guardaram 10 (dez) porções de maconha, totalizando 139,42g (cento e trinta e nove gramas e quarenta e dois centigramas), e 4 (quatro) porções de cocaína, totalizando 110,57g (cento e dez gramas e cinquenta e sete centigramas), drogas que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após informações de que o denunciado 3) THIAGO estava envolvido em um homicídio na comarca de Juína/MT, bem como por meio de monitoração prévia, a Polícia Civil abordou os denunciados na área externa do imóvel ocasião em que os flagrou com a droga, além de uma balança de precisão e armas de fogo.

Ressalta-se que, no interior do imóvel, em cima da geladeira, os denunciados mantinham 1 (um) revólver da marca Taurus de calibre .38 SPL e 5 (cinco) munições de calibre .38 SPL e, em um dos quartos, 1 (uma) garrucha de calibre .22, todos eficientes para disparo.

FATO 2 – Posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003)

Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do fato anterior, os denunciados, em unidade de desígnios, possuíram/tinham em depósito/mantiveram sob sua guarda, de maneira compartilhada, arma de fogo e munições de uso restrito, quais sejam 1 (um) revólver, da marca Taurus, de calibre .38 SPL, 1 (uma) garrucha de calibre .22 e 5 (cinco) munições de calibre .38 SPL, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, todos eficientes para disparo.

O denunciado 1) ALEXSANDRO foi flagrado ao lado da garrucha, enquanto os denunciados 2) RONALDO e 3) THIAGO estavam próximos à cozinha, onde o revólver foi apreendido em cima da geladeira, artefatos bélicos que eles compartilhavam para empregar no crime de tráfico de drogas.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra

1) ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003;

2) RONALDO PEDRO DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 329, caput, do CP; e

3) THIAGO GOMES VICENTE COSTA, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.
(
Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 265554342)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

II.2 - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

[...] A materialidade do crime restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo (id. 138916519), que concluiu que o resultado da pesquisa sobre a droga apreendida foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (popularmente conhecida como “cocaína”) e para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por “Maconha”. Juntamente com isso, o auto de exibição e apreensão (id. 138916128), que descreve a quantidade de droga encontrada em poder dos acusados, o auto de prisão em flagrante (id. 138916124) e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, que afirmaram ter encontrado o acusado na posse das substâncias entorpecentes descritas na denúncia.

A autoria dos acusados foi devidamente comprovada, vez que foram presos em flagrante delito ao armazenarem as substâncias tóxicas ilícitas (id. 138916124), fato este que foi confirmado em juízo, através das provas orais produzidas, que foram convergentes no sentido de atribuir aos réus às práticas delituosas.

[...]

Analisando todo o arcabouço probatório, verifica-se, incontestavelmente, o fato de que os réus armazenaram 4 (quatro) porções de cocaína, pesando aproximadamente 110 gramas, e 10 (dez) porções de maconha, pesando aproximadamente 139 gramas, conforme indicado pelo laudo de constatação de id. 138916519. Juntamente com os entorpecentes, foi encontrada uma balança de precisão, circunstância esta que denota o envolvimento dos réus na prática de traficância.

[...]

Noutro giro, o réu ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA negou o exercício da traficância, alegando que os policiais apresentaram uma bolsa com drogas somente após serem detidos e colocados no camburão, dizendo: “olha o que achei” (transcrito), sugerindo, assim, que as substâncias foram plantadas pelos agentes.

De forma semelhante, o réu RONALDO PEDRO DA SILVA refutou as alegações constantes da denúncia, declarando: “na hora que estávamos na viatura, que eles tinham 'abrido' a gaiolinha de trás, o cara chegou atrás da caminhonete com uma bolsa de droga; essa bolsa estava dentro da viatura” (transcrito).

Apesar das negativas dos réus, a análise das provas colhidas revela que as drogas foram, de fato, encontradas em sua posse durante a revista. O interrogatório do réu THIAGO GOMES VICENTE COSTA foi ainda mais elucidativo ao confirmar que as drogas estavam na residência. Ele afirmou que “o Ronaldo, quando veio de Juína, veio com essas porções de cocaína; e o restante o Alexsandro veio de Brasnorte com ele [...]” (transcrito). Ainda, ao ser questionado, o acusado Thiago mencionou que embora não soubesse precisamente onde o réu Ronaldo guardou o entorpecente na residência, tinha conhecimento de que ele o trouxe consigo, assim como o acusado Alexsandro.

[...]

Em relação à alegação de posse para uso pessoal, observa-se que tal hipótese não é compatível com a quantidade de droga apreendida nem com as circunstâncias evidenciadas nos autos. A presença de instrumentos típicos do tráfico, como a balança de precisão e a divisão dos entorpecentes em várias embalagens, demonstram que as substâncias estavam preparadas para distribuição, afastando, assim, a tese de consumo imediato.

Diante disso, a condenação se impõe como medida necessária e justa.

No que se refere à causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, verifica-se que, para sua aplicação, é necessário que a arma de fogo seja efetivamente empregada na execução do crime de tráfico de drogas, circunstância que não se verifica nos autos.

No presente caso, o delito de posse de arma de fogo de uso restrito, conforme descrito no artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, é autônomo e já foi imputado separadamente aos réus. A jurisprudência reforça que, para que a majorante do artigo 40, inciso IV, seja aplicada, a arma de fogo deve ser utilizada como parte do processo de intimidação ou como meio para viabilizar o tráfico. Nesse sentido:

[...]

No entanto, no caso em análise, as armas de fogo foram encontradas no local, mas não há evidências de que tenham sido usadas para facilitar ou proteger a atividade de tráfico. Dessa forma, a aplicação da causa de aumento de pena com base no mero encontro de armas, sem sua utilização efetiva na execução do tráfico, implicaria em dupla punição pelo mesmo fato, o que contraria os princípios constitucionais e legais.

[...]

No caso em análise, a instrução processual revelou que os acusados possuem vínculo com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Essa conclusão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis e pelo interrogatório do réu Thiago, que afirmou que o réu Alexsandro ocupa a posição de “disciplina” dentro da facção, enquanto o réu Ronaldo exerce papel de comando. O próprio réu Thiago confessou que auxiliava a facção em atividades criminosas, como o armazenamento de drogas e suporte logístico, além de ter admitido sua participação em um homicídio sob ordens do réu Ronaldo. Ressalte-se ainda que o réu Ronaldo é reincidente específico, ou seja, possui condenação pretérita pelo crime de tráfico, conforme consta na execução penal n.º 0005415-48.2014.8.11.0015 (SEEU).

Diante desses elementos, resta claro que os réus não preenchem os requisitos necessários para a aplicação do privilégio previsto no §4° do artigo 33, uma vez que a vinculação com organização criminosa e a dedicação a atividades ilícitas são impeditivos para a concessão da referida causa de diminuição de pena.

II.3 - DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO

[...]

Por sua vez, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 138916124), boletim de ocorrência (id. 138916211), termo de exibição e apreensão (id. 138916128), laudo de deficiência das armas apreendidas (id. 138916520), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas e interrogatório dos acusados em juízo.

[...]

O concurso de agentes no crime de posse de arma é aplicável quando a posse é compartilhada e os envolvidos se beneficiam da guarda em conjunto. No caso em questão, o revólver, apesar de pertencer ao réu Alexsandro, estava acessível aos outros ocupantes da residência.

Diante do exposto, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo a condenação dos réus medida que se impõe.

[...]

IV – DOSIMETRIA

IV.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO RÉU ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA

[...]

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

IV.2 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO RÉU RONALDO PEDRO DA SILVA

Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, vê-se, dos elementos de prova constantes dos autos, que [...] o réu possui quatro registros de condenações definitivas, em regime de execução (PEP n.º 0005415-48.2014.8.11.0015), logo, a presença de múltiplas reincidências permite o julgador a considerar uma delas na primeira fase da dosimetria, para o aumento da pena-base, e outra na segunda fase, como circunstância agravante, de modo que valoro tal circunstancia como negativa; [...]

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda fase: reconheço a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da execução penal n.º 0005415-48.2014.8.11.0015, considerando a multirreincidência do réu.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem aplicadas, fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

IV.3 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO RÉU THIAGO GOMES VICENTE COSTA

[...]

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, verifico a presença da atenuante de confissão espontânea realizada em juízo, conforme dispõe o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, em atenção à S. 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

IV.4 – DO CRIME POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM RELAÇÃO AO RÉU ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA

[...]

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

IV.5 – DO CRIME POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM RELAÇÃO AO RÉU RONALDO PEDRO DA SILVA

Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, vê-se, dos elementos de prova constantes dos autos, que [...] o réu possui quatro registros de condenações definitivas, em regime de execução (PEP n.º 0005415-48.2014.8.11.0015), logo, a presença de múltiplas reincidências permite o julgador a considerar uma delas na primeira fase da dosimetria, para o aumento da pena-base, e outra na segunda fase, como circunstância agravante, de modo que valoro tal circunstancia como negativa; [...]

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Segunda fase: reconheço a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da execução penal n.º 0005415-48.2014.8.11.0015, considerando a multirreincidência do réu.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem aplicadas, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

IV.6 – DO CRIME POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM RELAÇÃO AO RÉU THIAGO GOMES VICENTE COSTA

[...]

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, verifico a presença da atenuante de confissão espontânea realizada em juízo, conforme dispõe o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, em atenção à S. 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase: não concorrem, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva ao condenado a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

IV.3 – DA PENA DEFINITIVA

Considerando que os delitos foram praticados em concurso material de crimes, somo as penas com a mesma natureza, mas deixo de fazê-lo em relação às penas diversas.

Assim, em razão dos crimes em apreço, torno definitiva a pena em 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa aos réus ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA e THIAGO GOMES VICENTE COSTA, e em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 910 (novecentos e dez) dias-multa ao réu RONALDO PEDRO DA SILVA, qualificados nestes autos, pelas infrações aos artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material de crimes.

Diante da ausência de maiores elementos sobre a condição financeira do réu, FIXO o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (artigo 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal).

Em face da quantidade das penas aplicadas, com fulcro no artigo 33, §2°, “a” e “b”, do Código Penal, FIXO o regime SEMIABERTO para o inicio do cumprimento da pena de reclusão aos réus ALEXSANDRO SANCHEZ DA SILVA e THIAGO GOMES VICENTE COSTA, e o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena de reclusão ao réu RONALDO PEDRO DA SILVA, o que é necessário e adequado aos acusados.

[...]

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, CONDENO os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege.

[...].
”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito – ID 265554560)

Pois
bem.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo: Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.156.523827 (ID 265553846) e Laudo Pericial nº 552.3.10.9831.2023.153984-A01 (ID 265554294), Laudo pericial nº 552.2.13.9831.2023.154041-A01 (ID 265554295).

Na fase policial
, foram ouvidos
Vinicius Ramon Aguiar e Carlos Eduardo Virgílio Oliveira, ambos investigadores de polícia (IDs 265553843 e 265553845), Mariana Carvalho Trombeta, informante (ID 265554269), Alexsandro Sanchez da Silva, corréu (ID 265554264), THIAGO GOMES VICENTE COSTA e RONALDO PEDRO DA SILVA, apelantes (IDs 265554250 e 265554257).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vinicius Ramon Aguiar, Carlos Eduardo Virgílio Oliveira, Robenilson Ferreira Barros, Benedito Verissimo Da Costa Neto, todos investigadores de polícia, Mariana Carvalho Trombeta, informante, bem como o interrogatório dos apelantes e do corréu (Mídias - IDs 265554468 e 265554528).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

Os investigadores de Polícia que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes [Vinicius Ramon Aguiar, Carlos Eduardo Virgílio Oliveira e Benedito Veríssimo da Costa], relataram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa e convergente, que no dia 20 de dezembro de 2024, durante monitoramento, avistaram os apelantes e
Alexsandro Sanchez da Silva
na área externa da residência.

Ao se aproximarem, visualizaram, por meio da porta entreaberta da casa, um volume suspeito sobre a geladeira, o que motivou o ingresso imediato no imóvel. No interior da residência, localizaram uma balança de precisão, 10 porções de maconha (totalizando 139,42g), 4 porções de cocaína (totalizando 110,57g), além de um revólver calibre .38 e uma garrucha calibre .22, municiados e dispostos em locais de fácil acesso.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) a diligência foi motivada por investigação prévia acerca do envolvimento de THIAGO GOMES VICENTE COSTA com facção criminosa ligada a crimes graves como sequestro, homicídio e ocultação de cadáver; 2) durante o monitoramento, os agentes identificaram os apelantes e o corréu
Alexsandro Sanchez da Silva
na área externa da residência; 3) ao se aproximarem, visualizaram, através da porta entreaberta, um volume suspeito sobre a geladeira, circunstância que ensejou a entrada no imóvel; 4) no interior da casa, localizaram uma balança de precisão e substâncias entorpecentes fracionadas e embaladas [maconha e cocaína], de maneira a evidenciar a prática do tráfico de entorpecentes, bem como duas armas de fogo e munições prontamente acessíveis.

Além disso, o apelante THIAGO GOMES VICENTE COSTA admitiu que as drogas estavam na residência e que foram levadas por RONALDO PEDRO DA SILVA, vindo de Juína, e por
Alexsandro Sanchez da Silva
, vindo de Brasnorte. Esclareceu que, embora não soubesse a localização exata do entorpecente na casa, todos possuíam conhecimento sobre os entorpecentes e as armas.

Com efeito, a “
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Noutro giro, a forma de acondicionamento da maconha – 10 porções médias [139,42g] – e da pasta-base de cocaína – 4 porções [110,57g] – somada à apreensão de balança de precisão permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP nº 1000305-37.2021.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “
pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro
- uma análise da série de reportagens “
O avanço da maconha
” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Frisem-se que as quantidades apreendidas [110,57g pasta-base de cocaína e 139,42g de maconha] também se mostram compatíveis com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 1.1kg de cocaína pura], enquanto a maconha permitiria a confecção de aproximadamente 140 (cento e quarenta) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/2013 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Registre-se que o apelante [RONALDO PEDRO DA SILVA] possui outras duas condenações definitivas por tráfico de drogas (PJe NU 0016630-50.2016.8.11.0015, transitada em julgado em 12.3.2018, e PJe NU 0000331-70.2013.8.11.0025, transitada em julgado em 12.8.2015), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Em suma, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas variadas, balança de precisão e armas de fogo], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ademais, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito:

As declarações dos investigadores de polícia [Vinicius Ramon Aguiar, Carlos Eduardo Virgílio Oliveira e Benedito Veríssimo da Costa] são uniformes e precisas no sentido de que visualizaram, por meio da porta entreaberta da casa, um volume suspeito sobre a geladeira, o que motivou o ingresso imediato no imóvel, sendo que o objeto tratava-se de um revólver calibre .38 de forma visível para todos e, em buscas, foi localizada mais uma garrucha calibre .22, na bolsa de Alexsandro Sanchez da Silva, também municiada.

Em seu interrogatório, Alexsandro Sanchez da Silva confessou ser o proprietário das armas apreendidas, relatando que as trouxe de Brasnorte na mala de sua companheira, sem o conhecimento dela. Afirmou ter adquirido o revólver calibre .38 por meio de troca por uma motocicleta e que a garrucha calibre .22 já estava em sua posse há alguns dias, com intenção de vendê-la. Confirmou, ainda, perante o Ministério Público, que ambas as armas eram de sua propriedade.

Por sua vez, THIAGO GOMES VICENTE COSTA declarou que Alexsandro Sanchez da Silva portava a garrucha e que o revólver calibre .38 foi levado por
RONALDO PEDRO DA SILVA
, o qual, ao chegar, retirou a arma da cintura e a colocou sobre a geladeira.

As assertivas dos apelantes no sentido de que desconheciam a origem da arma não se apresentam verossímeis ao considerar a localização do revólver calibre .38 na residência [em cima da geladeira], em local visível e de fácil acesso a todos, notadamente porque a arma estava municiada, ou seja, pronta para uso.

Saliente-se que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 18.5.2021) e “
não se exige qualidade especial do sujeito ativo
” do crime de porte/posse ilegal de arma, de modo que se admite o concurso de agentes “
não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas
”, logo, “
ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa [...] nos termos do artigo 29 do Código Penal
” (STJ, HC 198186/RJ- Relator: Min. Jorge Mussi – j.17.12.2013).

Por sua vez, “
o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’ [...]
” (TRF-4, ACR nº 352244620074047100 - Relator: Des. Federal Márcio Antônio Rocha – j. 22.4.2013), o que se observa no caso, pois a arma de fogo estava acessível a todos os apelantes.

Noutro giro, o porte compartilhado configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma (STJ, AREsp 1267812 – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018).

Aplicam-se os seguintes julgados:

“[...] as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado [...]”
(STJ,HC nº 352523/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.2.2018)

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP nº 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal 10.8.2018)

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se improcedentes.

Enfim, a análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0010448-13.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal- 7.5.2025).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Consequentemente, não deve ser conhecida.

Com essas considerações, recursos
parcialmente

conhecidos,
mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025